Tribunal: TJSP
Processo: 2049715-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção do seguro-garantia em 30% - Art. 835, § 2o, CPC – Aplicação indevida – Hipótese que trata de substituição tributária, que não é o caso dos autos – Decisão reformada – Recurso de agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049715-79.2020.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / CND/Certidão Negativa de Débito

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Aceitação de seguro-garantia – Requerimento de expedição de certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários – Requerimento municipal de complementação do seguro-garantia em 30% - Art. 835, § 2o, CPC – Aplicação indevida – Hipótese que trata de substituição tributária, que não é o caso dos autos – Decisão reformada – Recurso de agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Aceitação de seguro-garantia – Requerimento de expedição de certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários – Requerimento municipal de complementação do seguro-garantia em 30% - Art. 835, § 2o, CPC – Aplicação indevida – Hipótese que trata de substituição tributária, que não é o caso dos autos – Decisão reformada – Recurso de agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000793707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049715-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049715-79.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP. Juiz Otavio Tioiti Tokuda.
Agravante:
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.459.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada Aceita-
ção de seguro-garantia Requerimento de expedição de certi-
dão conjunta de débitos de tributos mobiliários Requerimento
municipal de complementação do seguro-garantia em 30% -
Art. 835, § 2o, CPC Aplicação indevida Hipótese que trata
de substituição tributária, que não é o caso dos autos Decisão
reformada Recurso de agravo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do pedido de tutela antecipada, 2 que determinou a complementação do
seguro-garantia em 30%, nos termos do art. 656, § 2o, do CPC/1973, para expe-
dição de certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários.
Defende que a regra de acréscimo de 30% ao valor do débito
não se aplica ao oferecimento originário do seguro-garantia, mas unicamente à
hipótese de substituição da penhora. Requer seja suspensa e revogada a deter-
minação de complementação do depósito para fins de expedição da certidão.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas, com resposta da agravada.
Fundamentação
Sustenta que ajuizou procedimento de tutela antecipada em
1 Reproduzida a fls. 66/67; 95.
2 Feito no 1040838-76.2018.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
caráter antecedente com objetivo de garantir o débito tributário, representado
pelo processo administrativo no 006718053-1, por meio da apólice de seguro-
garantia para fins de expedição de certidão positiva com efeitos negativa.
No entanto, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência e de-
terminou a suspensão da exigibilidade do débito, o que deu ensejo à interposi-
ção de agravo Município; esta C. Câmara deu parcial provimento ao recurso
para afastar a suspensão da exibilidade do débito, mantendo o direito da Com-
gás ao oferecimento antecipado de garantia para fins de expedição de certidão
de regularidade fiscal.
Em face do vencimento da certidão conjunta de débitos de
tributos mobiliários, a agravante peticionou nos autos para que o agravado não
oferecesse óbice à renovação da certidão, tendo em vista a aceitação da garan-
tia ofertada; o pleito foi atendido, contudo, após oposição de embargos de de-
claração, o MM. Juiz determinou a complementação do seguro em 30% do va-
lor, nos termos do art. 656, § 2o, do CPC/73.
O recurso comporta provimento.
O art. 835, § 2o, do CPC/15, que traz a previsão no mesmo
sentido do art. 656 do CPC/73, aplica-se apenas aos casos de substituição da
penhora, o que não é o caso dos autos; o seguro foi oferta originária de garan-
tia.
Ao que consta a fl. 99, o segur- garantia foi no valor de R$
1.383.690,69, enquanto o débito perfazia o montante de R$ 1.268.383,13, foi su-
ficiente e aceito, nos termos da decisão de fl. 88 e do acórdão de fls. 158/165,
dos autos principais; como não se trata de substituição de penhora, não se vis-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
lumbra necessidade de complementação da garantia. Nesse sentido:
Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito tributário Decisão que deferiu
medida liminar para considerar garantido, para todos os fins, o AIIM no 4.115.872-6
Jurisprudência deste E. Tribunal que admite, a princípio, o oferecimento de seguro
garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito, sem a necessidade do acrésci-
mo de 30% ao débito Artigo 848 do Código de Processo Civil que se aplica apenas
à substituição da penhora, e não no caso de garantia originária do Juízo Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento 3004194-31.2019.8.26.0000; Relator
(a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Cen-
tral - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/01/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
determinação de complementação do seguro garantia em 30% para fins de ex-
pedição de certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários. É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR